Tribunal: TJBA
Processo: 8189024-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189024-53.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSUE DA HORA DE PINHO JUNIOR Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS DO ART. 86, DA LEI N.º 8.213/1991 NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária destinada à concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, após perícia médica judicial conclusiva nesse sentido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o autor apresenta sequela decorrente de acidente de trabalho apta a ensejar redução permanente da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme dispõe o art. 86, da Lei n.º 8.213/1991. 4. O laudo pericial judicial atesta que o autor, embora tenha sofrido fratura de maxilar inferior com tratamento cirúrgico exitoso, não apresenta déficit funcional, perda anatômica, limitação de mobilidade ou sequela que implique redução da capacidade laborativa. 5. A prova técnica conclui expressamente que o periciado está apto ao exercício de suas atividades habituais, não havendo incapacidade nem redução da capacidade para o trabalho. 6. Ainda que se alegue dor leve ou sequela mínima, a concessão do auxílio-acidente pressupõe efetiva redução da capacidade laborativa, o que não restou demonstrado no caso concreto. 7. O entendimento firmado no Tema 416, do STJ admite a concessão do auxílio-acidente mesmo em hipóteses de redução mínima da capacidade laboral, desde que comprovada a efetiva diminuição funcional, requisito ausente na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86, da Lei n.º 8.213/1991. 2. A ausência de redução da capacidade laborativa, constatada em laudo pericial judicial idôneo e não infirmado por prova em contrário, impede a concessão do benefício, ainda que comprovada a ocorrência de acidente de trabalho. Dispositivo relevante citado: Lei 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8172589-72.2022.8.05.0001, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 24.03.2025; TJBA, APL nº 8174657-92.2022.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 21.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8189024-53.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSUE DA HORA DE PINHO JUNIOR e como apelado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator